Tribunal: TJBA
Processo: 0001355-63.2014.8.05.0188
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001355-63.2014.8.05.0188

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ADAILTON DA SILVA RODRIGUES e outros (2)

Advogado(s)
:
ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, ANTONIO EDMILSON CRUZ CARINHANHA, AQUILES DAS MERCES BARROSO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

APELADO: MUNICIPIO DE PARATINGA e outros (2)

Advogado(s)
:
ANTONIO EDMILSON CRUZ CARINHANHA, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS

ACORDÃO

Ementa
:
Direito
A
dministrativo e
C
onstitucional.
Recurso de a
gravo interno em
apelação.

Pretensão de
indenização por danos morais. Criação de contas bancárias, movimentação financeira indevida e emissão de contracheques falsos. Restrições na situação cadastral do autor.
Responsabilidade civil objetiva do Estado. Dano moral
configurado
. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo interno interposto pelo Município de Paratinga contra decisão monocrática que negou provimento aos recursos de apelação manejados em face da sentença que julgou procedente a ação de indenização por danos morais ajuizada pelo ora agravado. Alegou o autor que foi surpreendido com restrição na situação cadastral do CPF, em decorrência de lançamento e movimentações bancárias de valores vultosos, sem sua anuência, o que resultou em pendências junto à Receita Federal. A sentença reconheceu a responsabilidade solidária do Município e do Banco do Brasil S.A., fixando indenização em R$ 50.000,00 por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a utilização indevida de dados pessoais do autor pelo Município de Paratinga, com consequente lançamentos e movimentação financeira fraudulenta e emissão de documentos inverídicos, caracteriza dano moral e enseja responsabilidade civil do ente público.

III. Razões de decidir

3.A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, exigindo a demonstração do dano e do nexo de causalidade decorrente da atuação estatal, sendo desnecessária a comprovação de dolo ou culpa.

4. A conduta do Município restou comprovada por documentos oficiais que indicaram lançamentos financeiros indevidos em nome do autor e emissão de contracheques incompatíveis com a função, na qualidade de diarista, de serviços de limpeza de rua, caracterizando ato ilícito.

5. A indevida utilização de dados pessoais, com reflexos na Receita Federal, ensejando a restrição cadastral, ultrapassa o mero dissabor e atinge direitos da personalidade, configurando dano moral passível de reparação.

6. A fixação da indenização em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a condição da vítima e a gravidade da conduta ilícita.

IV. Dispositivo e tese

7.Recurso de agravo interno desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0001355-63.2014.8.05.0188
, em que figuram como agravante
MUNICÍPIO DE PARATINGA
e como agravado

ADAILTON DA SILVA RODRIGUES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.